Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-69.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002192-69.2016.8.14.0036

APELANTE: OSVALDO OLIVEIRA ALVES, SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ERNANI LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). VERBAS REPASSADAS PELO FNDE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por réus condenados pela suposta prática de desvio de recursos destinados à merenda escolar, oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nas quais se requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o processamento e julgamento de ação penal que apura desvio de recursos do PNAE/FNDE, sujeitos à prestação de contas e fiscalização por órgãos federais, compete à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os recursos objeto da imputação são oriundos do PNAE, programa financiado pela União por intermédio do FNDE, autarquia federal, mantendo natureza federal mesmo após o repasse ao município.

4.

A destinação vinculada dos recursos e sua submissão à fiscalização do FNDE, dos Conselhos de Alimentação Escolar, do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos federais evidenciam o interesse jurídico da União na apuração dos fatos.

5.

O art. 109, IV, da Constituição Federal atribui à Justiça Federal a competência para processar e julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas autarquias.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 208, estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes de desvio de verbas federais sujeitas à prestação de contas perante órgão federal, entendimento aplicável a qualquer agente que concorra para a prática delitiva.

7.

A incompetência absoluta em razão da matéria pode ser reconhecida em qualquer fase do processo e acarreta a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 564, I, do Código de Processo Penal.

8.

O reconhecimento da incompetência absoluta prejudica a apreciação das demais preliminares e das questões de mérito, que deverão ser examinadas pelo juízo federal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. O desvio de recursos oriundos do PNAE/FNDE, sujeitos à prestação de contas e à fiscalização por órgãos federais, atrai a competência da Justiça Federal. 2. A natureza federal dos recursos do PNAE não se descaracteriza com o repasse ao município, permanecendo vinculada ao interesse da União. 3. O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual implica a nulidade dos atos decisórios praticados desde o recebimento da denúncia e a remessa dos autos à Justiça Federal competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, IV; Lei nº 11.947/2009, art. 14; CPP, art. 564, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 150; STJ, Súmula 208; STJ, CC 144750/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13.02.2019; TRF-1, ACR 1032792-97.2020.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Cesar Cintra Jatahy Fonseca, Quarta Turma, j. 28.05.2024; TRF-4, AC 5025783-76.2018.4.04.7000/PR, Rel. Luiz Antonio Bonat, 12ª Turma, j. 30.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ERNANI LIMA DA SILVA
,
SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
e
OSVALDO OLIVEIRA ALVES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 312, § 1º (peculato), do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 10176967) que, no ano de 2014, no Município de Oeiras do Pará, os réus, agindo em conluio, teriam desviado recursos públicos destinados à aquisição de merenda escolar. Segundo a exordial acusatória, ERNANI LIMA DA SILVA, na qualidade de Secretário Municipal de Educação, SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, como pregoeiro da comissão de licitação, e OSVALDO OLIVEIRA ALVES, na condição de representante da empresa contratada, teriam fraudado o Pregão Presencial nº 009/2014 para direcionar a contratação em favor da empresa de OSVALDO. A fraude consistiria na simulação de compra de produtos da agricultura familiar, utilizando recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A denúncia foi recebida em 16/05/2016 (ID 10176970).

Os réus apresentaram suas respostas à acusação (IDs 10176972, 10176973 e 10176979).

Durante a instrução processual, foram realizadas audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus (IDs 19694488 e 19694503).

Sobreveio a sentença condenatória (ID 19694519), que fixou as seguintes penas:
ERNANI LIMA DA SILVA
, 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto;
SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
OSVALDO OLIVEIRA ALVES,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformados, os réus interpuseram os presentes recursos de apelação (IDs 15083414 e 15177180).

A defesa de
SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
sustenta, em suma: a) a ausência de provas do peculato, afirmando que o apelante não enriqueceu ilicitamente; b) a existência de contradições no relatório de quebra de sigilo bancário; c) que uma transferência recebida de seu primo, João Batista, no valor de R$ 1.650,00, seria o pagamento pela venda de uma "rabeta" (canoa), e não produto de crime; d) que a acusação de Jéssica Paz Maia de que teria feito depósitos para o apelante não se confirma no extrato bancário; e) a ausência de sua responsabilidade pelo cadastro de agricultores no PRONAF. Requer, ao final, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 15083414).

A defesa de
OSVALDO OLIVEIRA ALVES
e
ERNANI LIMA DA SILVA
argui, em preliminar (ID 15177180): a)
a incompetência absoluta da Justiça Estadual
, pois os recursos supostamente desviados são de origem federal (PNAE/FNDE) e sujeitos à prestação de contas a órgãos da União, o que atrai a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, da CF); b)
a nulidade do processo por cerceamento de defesa
, pois o relatório de quebra de sigilo bancário foi juntado tardiamente, e o juízo indeferiu o pedido de produção de contraprova testemunhal para esclarecer a origem dos valores. No mérito, alega: c) a ausência de provas de que concorreu para a infração, sustentando que não há demonstração de conluio com os demais réus; d) que, como Diretor do Transporte Escolar, não possuía qualquer facilidade ou ingerência no Departamento de Merenda Escolar; e) que os depoimentos testemunhais são frágeis, baseados em "boatos de rua" ou repletos de contradições. Pleiteia a nulidade do processo ou, no mérito, a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Em contrarrazões (IDs

17191643 e 20929977), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 21801330), manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos apelos para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. PRELIMINAR: DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A defesa dos apelantes OSVALDO e ERNANI suscitam a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, sob o argumento de que os fatos apurados envolvem desvio de verbas federais.

A preliminar merece ser acolhida.

Conforme se extrai da denúncia e do conjunto probatório, a imputação criminosa refere-se ao desvio de recursos públicos destinados à merenda escolar, oriundos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
, cujos valores são repassados pela União, por intermédio do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
, uma autarquia federal.

A própria prova oral produzida sob o crivo do contraditório reforça a natureza federal da verba e o interesse da União. A testemunha
Afrânio de Azevedo Andrade
, então vereador, declarou que as denúncias se referiam especificamente aos desvios ocorridos na parcela de 30% da verba do PNAE, de destinação obrigatória para a agricultura familiar do município. No mesmo sentido, a testemunha
Mariceli Pantoja da Silva
, coordenadora pedagógica, afirmou que a merenda entregue não condizia com as exigências da legislação do PNAE e que tomou conhecimento de que o apelante Osvaldo estaria envolvido no cadastro de fornecedores da agricultura familiar, cujos produtos, no entanto, não eram efetivamente entregues nas escolas (ID’s: 10177271/10177694).

A obrigatoriedade de tal destinação é prevista no art. 14 da Lei nº 11.947/2009. Além disso, o próprio Ministério da Educação informa, em seu portal oficial, que a fiscalização dos repasses do PNAE é de responsabilidade direta dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU) e de outros órgãos federais de controle. Tais fatos evidenciam que os recursos, embora executados pelo município, nunca perdem sua natureza federal nem se desvinculam do controle e do interesse da União.

A Constituição Federal, em seu artigo 109, inciso IV, estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar "os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas".

Ademais, compete à própria Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico que justifique a sua atuação, conforme pacificado pelo verbete da
Súmula 150 do STJ
:

Súmula 150, STJ:
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

No caso em tela, o interesse da União é manifesto. Os recursos financeiros do PNAE não se incorporam de forma definitiva ao patrimônio do município aplicador. Pelo contrário, sua utilização é vinculada e sujeita à estrita fiscalização federal. A malversação desses recursos, portanto, atinge diretamente o patrimônio e o interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e consolidada sobre o tema, tendo editado o verbete sumular nº 208, que dispõe:

Súmula 208, STJ:
Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

Embora a súmula mencione "prefeito municipal", seu raciocínio é plenamente aplicável a qualquer agente público ou particular que concorra para o desvio de verbas federais nessas condições. O critério definidor da competência é a origem federal do recurso e a sujeição à fiscalização por órgão da União.

A jurisprudência mais recente do STJ, reafirmando a Súmula 208, é clara ao determinar a competência federal, como no caso em tela:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL.
MALVERSAÇÃO DE VERBAS
DESTINADAS A EDUCAÇÃO ORIUNDAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. SÚMULA 208/STJ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
a má utilização de valores repassados ao município oriundos do FNDE desponta o interesse da união, ante a necessidade de prestação de contas a órgão federal.
Incidência da Súmula n. 208/STJ. 2. Na hipótese, verifica-se que as condutas em apuração, de fato, relacionam-se à aplicação de
recursos advindos do PNAE/FNDE (...) circunstância que atrai o interesse da União (...) deslocando a competência do julgamento da causa para a Justiça Federal
. (STJ - CC: 144750 SP 2015/0315403-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO) – destaquei.

Corroborando o entendimento, os
Tribunais Regionais Federais
já se manifestaram em casos análogos, seja em ações de improbidade decorrentes dos mesmos fatos, seja em ações penais, confirmando a competência federal para processar e julgar desvios de recursos do FNDE:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). (...) 4. Na hipótese, não ficou efetivamente comprovado o dolo na conduta do réu, ora apelado, em relação ao superfaturamento e apropriação das
verbas oriundas do FNDE
destinadas à construção da quadra poliesportiva no Município de Caturaí/GO. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CRIMINAL: 10327929720204013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CINTRA JATAHY FONSECA, Data de Julgamento: 28/05/2024, QUARTA TURMA) – destaquei.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dolosa do art. 10, caput, da Lei 8.429/1992, por
desviar recursos públicos do FNDE
repassados à APMF de colégio estadual. (...) 3. O apelante era o presidente da APMF e tinha total ingerência sobre os recursos (...).
O desvio de verbas restou comprovado somente para ele, que inclusive responde a processo criminal pelo art. 312 do Código Penal na forma dolosa
. (TRF-4 - AC: 50257837620184047000 PR, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 30/07/2025, 12ª Turma) – destaquei.

No caso dos autos, é incontroverso que a verba supostamente desviada tem origem no PNAE/FNDE, o que atrai, de forma inequívoca, a competência da Justiça Federal. O parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 21801330) corrobora, com acerto, essa conclusão.

Tratando-se de incompetência absoluta, de natureza material (
ratione materiae
), esta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, implicando a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, conforme dispõe o art. 564, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a anulação dos atos decisórios, desde o recebimento da denúncia, e a subsequente remessa dos autos ao juízo competente são medidas que se impõem.

O acolhimento da preliminar de incompetência prejudica a análise das demais teses defensivas, inclusive a preliminar de cerceamento de defesa e todas as questões de mérito dos recursos dos apelantes, que deverão ser reapreciadas pelo juízo federal competente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO
para, em sede de preliminar, declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, por conseguinte,
anular todos os atos decisórios
proferidos no Processo nº 0002192-69.2016.8.14.0036, desde a decisão de recebimento da denúncia (ID 10176970), inclusive, determinando a imediata
remessa dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Pará
, a quem competirá processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026